Tribunal: TJDFT
Processo: 0737258-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO CARACTERIZADA. GPS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. REJEITADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal contra Acórdão desta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado da parte autora para condenar o Distrito Federal a suspender os descontos previdenciários incidentes sobre a gratificação GPS no contracheque da parte autora, bem como para condená-lo ao pagamento de R$ 4.878,70 (quatro mil, oitocentos e setenta e oito reais e setenta centavos) referente à GPS descontada desde julho de 2017 até março de 2023, acrescido daquelas contribuições adimplidas até a efetiva suspensão dos descontos. Em suas razões, sustenta que suscitou, em contrarrazões, a sua ilegitimidade passiva, todavia, esse ponto de defesa não foi apreciado pela eg. Turma.
II. Recurso próprio, tempestivo e regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
IV. Na espécie, assiste razão ao embargante, de modo que passo a analisar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Distrito Federal e a rejeito. Isso porque é manifesta a legitimidade passiva ad causam do Distrito Federal, porquanto “constitui-se em garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal”, consoante prevê o artigo 4o, §2o da Lei Complementar Distrital 769/2008.
V. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para sanar a omissão apontada, de modo a REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA suscitada pelo Distrito Federal.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.